Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACHA. CTB, ART. 308. PERIGO ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL. VELOCIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que condenou o apelante pela prática do crime previsto no CTB, art. 308, à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses, substituída por restritiva de direitos.
2. O pedido recursal consistiu na absolvição com base no CPP, art. 386, sob alegação de ausência de provas e inexistência de dolo na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de participação em disputa automobilística não autorizada, com base no CTB, art. 308.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de “racha” é de perigo abstrato e prescinde de resultado lesivo concreto. Basta a conduta que exponha a risco a incolumidade pública ou privada.
4. A materialidade e autoria foram comprovadas por depoimentos de policiais rodoviários federais, sendo que um deles presenciou os veículos em alta velocidade, realizando manobras perigosas e disputando espaço na via pública.
5. O coautor firmou acordo de não persecução penal, em que confessou que acelerou para alcançar o apelante, reconheceu a alta velocidade, embora tenha minimizado a intenção de disputar corrida.
6. As imagens do sistema de monitoramento do DER/DF confirmaram a passagem simultânea dos veículos em pontos distintos da via, corroborando a narrativa policial.
7. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da dinâmica dos fatos, da velocidade praticada (estimada entre 120 e 140 km/h) e da conduta de ultrapassagens arriscadas, inclusive com risco a ciclistas.
8. A versão dos policiais é firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios. Não é prova isolada, unilateral, sobretudo porque foi produzida por pessoas com fé pública e imparciais, sem interesse no desfecho da demanda.
9. A negativa de autoria e a tese de insuficiência probatória não encontram respaldo no conjunto fático-probatório.
10. Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida.
11. A dosimetria da pena não foi impugnada e encontra-se devidamente fundamentada, com aplicação da pena mínima e substituição por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O crime de racha (CTB, art. 308) configura-se com a prática de conduta que exponha a risco a segurança viária, sendo desnecessária a ocorrência de resultado lesivo. 2. A prova testemunhal policial, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação. 3. A intenção de participar da disputa pode ser inferida da conduta e das circunstâncias do fato, não exigindo confissão ou acordo prévio entre os condutores."